Tribunal: TJES
Processo: 5036668-08.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036668-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIPPAUS DISTRIBUICAO LTDA
RECORRIDO: EWERTON BARCELOS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5036668-08.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
LIPPAUS DISTRIBUICAO EIRELI

RECORRIDO:
EWERTON BARCELOS DO NASCIMENTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE QUEM REALIZOU A COMPRA FOI O AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EWERTON BARCELOS DO NASCIMENTO em face de LIPPAUS DISTRIBUICAO EIRELI.

Em síntese, a parte autora
narra que começou a receber cobranças da requerida em razão de uma dívida que desconhecia. Informa que teve o nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito em razão dessas. Alega que após apresentarem as notas fiscais das compras percebeu que foram realizadas por seu filho que tem o mesmo nome acrescido de JÚNIOR.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a inexigibilidade do débito das notas fiscais nº 003.019.360, 003.023.640 e 003.029.417 em favor do promovente; DETERMINAR que a promovida retire as negativações inseridas junto aos órgãos de proteção ao crédito (id 34160247) no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8915270, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, o cerceamento do direito de defesa por indeferimento da audiência de instrução e julgamento. No mérito, sustenta que as negativações foram realizadas dentro da legalidade, portanto, não é possível o cancelamento das dívidas. Ademais, defende a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De plano, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente. Isso porque não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. E, no caso, entendendo pela desnecessidade das oitivas, cabível o julgamento do feito na fase em que se encontrava.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que os documentos presentes nos autos indicam que a recorrente se equivocou na inscrição do recorrido nos serviços de proteção ao crédito. A requerida apresentou os canhotos das notas fiscais assinados pelo filho do requerido e as conversas realizadas com esse para negociar a dívida. Desse modo, entendo que a empresa tinha ciência do real responsável pelas compras, incorrendo em erro na negativação do nome do autor.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Assim, é evidente a responsabilidade da empresa pela inclusão indevida do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito.

Isso posto, a negativação indevida do nome gera dano moral
in re ipsa
devido ao prejuízo imediato causado à reputação e à honra do indivíduo. Nesses casos o dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante dos argumentos apresentados e considerando a natureza intrínseca do dano moral
in re ipsa
, conclui-se que os danos morais são devidos no caso em questão.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença (R$6.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)